Tribunal: TJDFT
Processo: 0727721-45.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-29

Ementa:
Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por ADRIANNO DE ANDRADE MACIEL da decisão que, nos autos do cumprimento de sentença n° 0704984-67.2017.8.07.0018 proposta pelo DISTRITO FEDERAL e MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS, indeferiu o pedido de adjudicação do imóvel, nos seguintes termos (ID 133934627 dos autos de origem): (...) Embargos de declaração próprios e tempestivos. Deles CONHEÇO. Compulsando os autos observa-se que ADRIANNO DE ANDRADE MACIEL (terceiro interessado) afirma que a decisão de ID no 132358394 incorreu no vício de contradição, pois o ato processual atacado não teria levado em consideração o depósito completar levado a efeito de forma tempestiva. Com efeito, ao se analisar os autos, conclui-se que o embargante promoveu a juntada dos valores da avaliação do bem. Esse fato, em tese faria com que tivessem sido cumpridos os requisitos necessários para a arrematação do bem. Entretanto, observa-se que o postulante, em momento anterior, já havia ajuizado embargos de terceiro com o fito de que fosse reconhecido o direito de arrematar o imóvel no qual reside e, subsidiariamente, o direito à retenção do bem até que seu crédito, referente às benfeitorias implementadas, fosse satisfeito. A ação tombada sob o no 0704834-13.2022.8.07.0018, foi julgada improcedente nos seguintes termos: Na forma sobredita, depreende-se que o embargante detém legitimidade para manejar os presentes embargos, tal como lhe assegura uma interpretação extensiva do artigo 674, §2o, do Código de Processo Civil, na medida em que comprovou ser o locatário do imóvel objeto da expropriação, tal como se constata dos comprovantes de pagamento de aluguéis e da taxa condominial (ID 122094335/ 122097256 e 124640513/ 124640528) e da averbação da avença na matrícula do imóvel, implementada em 08.09.2021 (ID 122094328). Noutro vértice, não emerge daí que ao embargante seja assegurada alguma espécie de preferência na arrematação do imóvel, o qual ocupa a título precário. Quanto ao ponto, de relevo trazer à lume o que prevê a Lei no 8.245/2003 – Lei de Locação, no tocante ao direito de preferência: Art. 27. No caso de venda, promessa de venda, cessão ou promessa de cessão de direitos ou dação em pagamento, o locatário tem preferência para adquirir o imóvel locado, em igualdade de condições com terceiros, devendo o locador dar - lhe conhecimento do negócio mediante notificação judicial, extrajudicial ou outro meio de ciência inequívoca. (Ressalvam-se os grifos) Em complemento às disposições legais precedentemente transcritas, premente se faz volver a análise ao que prevê o art. 32 do precitado instrumento legislativo, segundo o qual: Art. 32. O direito de preferência não alcança os casos de perda da propriedade ou venda por decisão judicial, permuta, doação, integralização de capital, cisão, fusão e incorporação. (Ressalvam-se os grifos) Ora, outra não é, senão, a hipótese traçada nos autos, haja vista que o imóvel consistente no Apartamento 205, situado na SQN 104, Bloco C, Asa Norte, Brasília – DF, inicialmente de propriedade de Sônia Maria de Andrade Santos, foi expropriado e levado à leilão nos autos de cumprimento de sentença n. 0704984-68.2017.8.07.0018, por ordem deste Juízo. Gize-se que o CPC não contempla qualquer necessidade de intimação de locatário de bem expropriado, na medida em que o contrato de aluguel, seja ele verbal ou escrito, não tem o condão de suplantar a ordem de judicial de alienação, cujo objetivo precípuo é a satisfação do débito exequendo. Perfilhando o mesmo entendimento, registre-se aresto da jurisprudência promanada deste Egrégio Tribunal de Justiça, segundo o qual: APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. ARTIGO 674 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AMEAÇA CONCRETA E IMINENTE DE CONSTRIÇÃO JUDICIAL. INTERESSE PROCESSUAL. MERO OCUPANTE DO IMÓVEL. AUSÊNCIA DE JUSTO TÍTULO. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA. O interesse processual é definido pelo binômio necessidade e utilidade do processo, para alcançar o bem jurídico pretendido ou sua proteção. Consoante o artigo 674 do Código de Processo Civil, "quem, não sendo parte no processo, sofrer constrição ou ameaça de constrição sobre bens que possua ou sobre os quais tenha direito incompatível com o ato constritivo, poderá requerer seu desfazimento ou sua inibição por meio de embargos de terceiro". A utilização do bem a título de locação não implica em garantia de propriedade ou de posse ou confere ao locatário, qualquer direito subjetivo sobre o bem. Assim, não há se falar em posse e sim mera ocupação do imóvel. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA. (Acórdão n. 1059800, Processo n. 0014868-86.2015.8.07.0001, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 4a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 08/11/2017, Publicado no DJE: 16/11/2017. Pág.: 448/461) (Ressalvam-se os grifos) Há que se destacar, por fim, que o pleito subsidiário de retenção do imóvel até o integral ressarcimento dos valores despendidos para com a reforma do bem, igualmente, não encontra guarida. Isto, pois, da peça vestibular já emerge que o embargante, ao optar pela ocupação do imóvel, já detinha ciência da indisponibilidade incidente sobre o bem e, mesmo assim, assumiu o risco de investir nas aventadas melhorias. Ao que pertine às benfeitorias, destaque-se o que preveem os artigos 35 e 36 da mencionada Lei de Locações: Art. 35. Salvo expressa disposição contratual em contrário, as benfeitorias necessárias introduzidas pelo locatário, ainda que não autorizadas pelo locador, bem como as úteis, desde que autorizadas, serão indenizáveis e permitem o exercício do direito de retenção; Art. 36. As benfeitorias voluptuárias não serão indenizáveis, podendo ser levantadas pelo locatário, finda a locação, desde que sua retirada não afete a estrutura e a substância do imóvel. O embargante sustenta ter implementado reformas voltadas à melhoria do imóvel, entretanto, para além da planilha demonstrativa de gastos apresentada com a inicial (ID 122094326), que não veio respaldada no mínimo indício que conduzisse à veracidade de tais investimentos, não há falar em superveniência de prejuízos a serem reparados pelo arrematante, dada a inexistência de qualquer enlace contratual entre eles que lhe assegurasse tal direito. Há que se ponderar que, ainda que o art. 1.219 do Código Civil admita a possibilidade do multicitado direito de retenção, cabe ao locador possuidor buscar a justa indenização daquela que era proprietária do bem ao tempo em que as melhorias foram instituídas. Diante disso, não estão presentes os fundamentos fáticos e jurídicos para o acolhimento da pretensão apresentada nos presentes embargos. III – DISPOSITIVO À vista do exposto, REJEITO OS EMBARGOS DE TERCEIROS, resolvendo a demanda em seu mérito, com fulcro no artigo 487, inciso I do CPC. Translade-se cópia para os autos principais. Em consequência, CONDENO o embargante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais arbitro em R$ 2.000,00 (dois mil reais), nos termos do artigo 85, § 8o do Código de Processo Civil. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Oportunamente, dê-se baixa e arquivem-se os autos. Diante desse contexto, em que pese o embargante tenha feito o depósito da quantia necessária para a arrematação do bem, vê-se que a questão já foi decidida por este Juízo nos autos que tramitam em apenso a estes. Não pode o peticionante vir agora e fazer uso de meios transversos com o fim de exercer direito que já não lhe foi reconhecido por parte do Poder Judiciário. Dessa sorte, apesar de existente a contradição na decisão acima apontada, tem-se por certo que o depósito efetuado não desconstitui ou modifica o que foi decidido nos embargos de terceiro no 0704834-13.2022.8.07.0018. Destarte, NEGO PROVIMENTO AOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Assim sendo, promova a Secretaria a restituição do valor depositado no ID no 129347218 e 132126549, em favor do senhor Adrianno de Andrade Maciel. Na falta dos dados bancários necessários a expedição do ofício de restituição de valores, intime-se-o para tanto. Ademais, em se tratando do requerimento formulado pelo senhor Valdir Lima Borba, defiro a expedição de carta de arrematação do imóvel SQN 104, bloco C, apartamento 205, uma vez que alienação judicial se encontra perfeita e acabada. No que se refere à postulação de ID no 130229021 formulada por Paulo Sérgio Tadeu Marinho Morais, defiro a expedição de carta de arrematação relativa ao imóvel QI 9, Bloco G, Apto 103, Guará. Em se tratando do requerimento de levantamento de valores para fins de pagamento do IPTU/TLP, resguardo-me de apreciá-lo para um momento posterior a manifestação do Ministério público a esse respeito. Adote a Secretaria faz providências cabíveis. (...) Em suas razões recursais (ID 38485961), o agravante diz que realizou o pedido de adjudicação do imóvel de sua genitora, apenas uma vez, tendo em vista que o pedido feito nos autos dos embargos de terceiros n° 0704834-13.2022.8.07.0018 teve fundamentação diversa. Alega que o pedido de remição nos autos do cumprimento de sentença na origem teve como fundamento o art. 876, § 5°, do Código de Processo Civil. Alega que o magistrado a quo já havia deferido a adjudicação do imóvel e determinado ao agravante que realizasse a complementação do valor, o que foi tempestivamente cumprido. Aduz que “qualquer decisão judicial deve ser pautar em todos os princípios constitucionais, aqui merece estaque o princípio da segurança jurídica, posto que a recente decisão monocrática em total oposição a decisão já anteriormente proferida gerou grande insegurança jurídica e prejuízos financeiros psicológicos da toda a família do ora agravante.” (ID 38485961 – Pág. 9) Ao final, requer atribuição de efeito suspensivo, para suspender qualquer ato de desapropriação com relação ao imóvel e, no mérito, o conhecimento e provimento do recurso, para deferir o pedido de adjudicação do imóvel. Preparo (ID 38485963). É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil, o Relator, excepcionalmente, preenchidos os requisitos previstos no parágrafo único do artigo 995 do mesmo Codex, relativos à demonstração do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e da probabilidade de provimento do recurso, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal, quando, à luz do artigo 300 da Lei Processual Civil, houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo. No exame perfunctório que ora se impõe, vislumbro a presença dos requisitos autorizadores à concessão da pretendida liminar. Sobre a possibilidade de adjudicação do imóvel penhorado pelos descendentes do executado, assim dispõe o art. 876, § 5°, do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 876. É lícito ao exequente, oferecendo preço não inferior ao da avaliação, requerer que lhe sejam adjudicados os bens penhorados. (...) § 5o Idêntico direito pode ser exercido por aqueles indicados no art. 889, incisos II a VIII , pelos credores concorrentes que hajam penhorado o mesmo bem, pelo cônjuge, pelo companheiro, pelos descendentes ou pelos ascendentes do executado. Assim, comprovada uma das condições estabelecidas no § 5° do art. 876 do Código de Processo Civil e realizado o depósito do valor de arrematação do bem, o pedido de adjudicação do imóvel dever ser deferido. Sobre o tema já se manifestou esta Corte de Justiça. Confira-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRETENSÃO DE ADJUDICAÇÃO DE BEM PENHORADO POR DESCENDENTE DO DEVEDOR MEDIANTE DEPÓSITO DO VALOR DE AVALIAÇÃO HOMOLOGADO. PRERROGATIVA LEGAL. ARTIGO 876, §5o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. POSSIBILIDADE. 1. Nos termos do art. 876, caput c/c §5o, do Código de Processo Civil, é lícito aos descendentes requerer a adjudicação de um ou mais bens constritos, mediante pagamento em dinheiro de preço não inferior ao da respectiva avaliação. 2. No caso concreto, o valor de mercado apurado pelo bem e que, ao final, foi homologado pelo Juízo, fora indicado pelo próprio assistente técnico do credor. Assim, salvo comprovada má-fé, o que não restou demonstrada, a adjudicação do objeto pela filha do devedor não encontra qualquer óbice legal. 3. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1153749, 07012543420188079000, Relator: CARLOS RODRIGUES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 13/2/2019, publicado no DJE: 28/2/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifei) No caso dos autos, verifico que o terceiro interessado, ora agravante, demonstrou sua condição de descendente da executada (ID 129347217 dos autos de origem) e realizou o depósito judicial no valor de arrematação do bem (ID 129347218 e ID 132126552) dos autos de origem), de forma que a adjudicação do imóvel deve ser deferida. Ademais, nos termos da própria ratio decidendi da decisão agravada, vejo que o pedido de adjudicação feito nos autos dos embargos de terceiros n° 0704834-13.2022.8.07.0018, que foi rejeitado, teve como fundamentação a lei de locação, portanto, não há que se falar em violação da coisa julgada. Desse modo, em cognição sumária, vislumbro a probabilidade suficiente do direito para, inaudita altera pars, suspender os efeitos da decisão atacada. Ademais, vejo presente o perigo de dano, uma vez que o magistrado a quo já determinou a expedição da carta de arrematação do imóvel. Ante o exposto, DEFIRO a liminar, para determinar a suspensão do cumprimento de sentença na origem, até o julgamento do mérito do recurso. Comunique-se o teor desta decisão ao Juízo da origem. Intimem-se os agravados para responderem, facultando-lhes juntar a documentação que entenderem pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do CPC/2015). Após, à Procuradoria de Justiça para manifestação. Publique-se. Intime-se.